Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO QUITADO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O pedido de desistência foi formulado após a manifestação do apelante-réu, que, para isso, teve que constituir advogado para juntar os documentos comprobatórios do pagamento do débito.
II – Aperfeiçoada a relação processual, nos termos do disposto no art. 90, caput, do CPC, cabe ao apelado-autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios quando proferida sentença com fundamento em desistência.
III – Improcedente o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, visto que não constatado o dolo processual do autor.
IV – Apelação parcialmente provida.